Tribunal: TJSP
Processo: 2023527-44.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
r Municipal no 4.472/22 – Atribuições que não evidenciam atividades de assessoramento, chefia e direção – Inexistência da relação de confiança entre o servidor nomeado e seu superior hierárquico – Observância dos requisitos estabelecidos pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema no 1.010 de Repercussão Geral – Violação dos artigos 35, 111, 115, incisos II e V, e 144 da Constituição Estadual – Ação julgada procedente, nesta parte, com modulação de 120 dias e ressalva da irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé;
Percentual mínimo de cargos em comissão reservados para servidores efetivos – Previsão legal de 20%, ou 50% para cargos pedagógicos (art. 356) – Alegação de inconstitucionalidade por omissão parcial – Inocorrência – Ausência de definição constitucional de percentual mínimo – Previsão legal adequada, no caso específico, não se verificando ausência de razoabilidade ou proporcionalidade – Precedentes – Ação julgada improcedente, nesta parte;
– Ação julgada parcialmente procedente, com modulação e ressalva.

(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2023527-44.2023.8.26.0000; Relator (a): Luciana Bresciani; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 06/12/2023; Data de Registro: 11/12/2023)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos

Relator(a):

Luciana Bresciani

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

06/12/2023

Data de publicação:

11/12/2023

Ementa:
Direta de Inconstitucionalidade – Município de Aparecida – Alegação de inconstitucionalidade de diversos cargos de provimento em comissão – Lei Complementar Municipal no 4.472/22 – Atribuições que não evidenciam atividades de assessoramento, chefia e direção – Inexistência da relação de confiança entre o servidor nomeado e seu superior hierárquico – Observância dos requisitos estabelecidos

Ementa:
Direta de Inconstitucionalidade – Município de Aparecida – Alegação de inconstitucionalidade de diversos cargos de provimento em comissão – Lei Complementar Municipal no 4.472/22 – Atribuições que não evidenciam atividades de assessoramento, chefia e direção – Inexistência da relação de confiança entre o servidor nomeado e seu superior hierárquico – Observância dos requisitos estabelecidos pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema no 1.010 de Repercussão Geral – Violação dos artigos 35, 111, 115, incisos II e V, e 144 da Constituição Estadual – Ação julgada procedente, nesta parte, com modulação de 120 dias e ressalva da irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé;
Percentual mínimo de cargos em comissão reservados para servidores efetivos – Previsão legal de 20%, ou 50% para cargos pedagógicos (art. 356) – Alegação de inconstitucionalidade por omissão parcial – Inocorrência – Ausência de definição constitucional de percentual mínimo – Previsão legal adequada, no caso específico, não se verificando ausência de razoabilidade ou proporcionalidade – Precedentes – Ação julgada improcedente, nesta parte;
– Ação julgada parcialmente procedente, com modulação e ressalva.